Tribunal: TJSP
Processo: 1013756-58.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Ação declaratória e condenatória - contrato de distribuição - autora, distribuidora, que pretende a declaração de nulidade das cláusulas contratuais especificadas, bem como a reparação de perdas e danos decorrentes da retirada, de forma abrupta e unilateral, de territórios de sua atuação - relação jurídica que não se reveste das características da representação comercial - distribuição de

Ementa:
Ação declaratória e condenatória - contrato de distribuição - autora, distribuidora, que pretende a declaração de nulidade das cláusulas contratuais especificadas, bem como a reparação de perdas e danos decorrentes da retirada, de forma abrupta e unilateral, de territórios de sua atuação - relação jurídica que não se reveste das características da representação comercial - distribuição de produtos médicos e hospitalares - art. 5o,III.14 da Resolução no 623/2013 - demanda que versa sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes - matéria de competência de uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado (25a a 36a Câmaras) - precedentes do Grupo Especial deste Tribunal - distribuição livre, inicialmente realizada, que deve ser mantida - recurso não conhecido - conflito de competência suscitado.